Tribunal: TJDFT
Processo: 0042209-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042209-87.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON GUIMARAES RAMALHO, EDMILSON GUIMARAES RAMALHO, MARIA DAS GRACAS RAMALHO, LUCIMAR GUIMARAES RAMALHO, MARIA DE FATIMA RAMALHO, ROSEMARY GUIMARAES RAMALHO, ALDICEA GUIMARAES RAMALHO, DJANIRA GUIMARAES RAMALHO, ROSANGELA GUIMARAES RAMALHO, DILSON GUIMARAES RAMALHO, CLOVIS GUIMARAES RAMALHO, JOSE DE RIBAMAR RAMALHO, MARIA DO SOCORRO RAMALHO PEREIRA, IVANICE RAMALHO DE MELO, IVAN DE SOUSA RAMALHO, IVAN DE SOUSA RAMALHO, LUDIMAR GUIMARAES RAMALHO, TEODORICO DE CASTRO RAMALHO, CARLOS EDUARDO DE SOUSA RAMALHO, MARIA APARECIDA DE SOUSA RAMALHO, PEDRO PAULO GUIMARAES RAMALHO, JOSE AUGUSTO GUIMARAES RAMALHO, ONDINA DE FATIMA RAMALHO VIEIRA, WILTON GUIMARAES RAMALHO, IARA DE SOUSA RAMALHO, IRAN DE SOUSA RAMALHO, IVONE DE SOUSA RAMALHO, VERA LUCIA RAMALHO DA SILVA, JUSTINA DE SOUSA RAMALHO, ESPOLIO DE JUSTINA DE SOUZA RAMALHO, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES RAMALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença proferida na ação de inventário processado sob a forma de Arrolamento Comum proposta por WILSON GUIMARÃES RAMALHO e outros, em virtude do falecimento de JUSTINA DE SOUSA RAMALHO, que homologou por sentença o plano de partilha, em relação aos bens deixados pela falecida. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o ilustre magistrado a quo sentenciou o feito, permitindo a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/outros tributos). Em contrarrazões, a curadoria especial suscita a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por perda de objeto, tendo em vista que os débitos remanescentes foram devidamente pagos. Intime-se o Distrito Federal para manifestação, em atendimento ao disposto no art. 10, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator